Tribunal: TJDFT
Processo: 0733308-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória, proferida pelo Tribunal do Júri, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal) à pena de reclusão em regime inicial fechado. O réu questiona a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime, argumentando que as fundamentações utilizadas são inidôneas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime, realizada na primeira fase da dosimetria da pena, apresenta fundamentação idônea e está em conformidade com os parâmetros legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Culpabilidade: A culpabilidade, nos termos do art. 59 do Código Penal, é avaliada pelo grau de reprovabilidade da conduta do agente. No caso em análise, a fundamentação apresentada demonstrou que a ação do réu foi dotada de maior gravidade, em razão da premeditação e da frieza com que o delito foi praticado. A valoração negativa encontra suporte nos elementos concretos dos autos e é compatível com os parâmetros jurisprudenciais.
Conduta social: A análise da conduta social do réu deve considerar o comportamento do agente no meio em que vive. A sentença evidenciou que o réu apresentava histórico de comportamento agressivo, prejudicando sua convivência social e familiar, o que justifica a valoração negativa.
Circunstâncias do crime: As circunstâncias do delito foram corretamente valoradas com base nos elementos concretos do caso, que revelaram a maior gravidade do homicídio, evidenciada pelo modo como o crime foi executado, denotando maior insensibilidade e frieza por parte do réu.
Consequências do crime: As consequências do homicídio transcenderam os efeitos comuns desse tipo de delito, considerando os danos materiais e emocionais profundos causados à família da vítima, o que justifica a exasperação da pena nessa dimensão.
Fundamentação idônea: A sentença utilizou critérios objetivos e vinculados aos fatos concretos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais indicadas. A fundamentação está em conformidade com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 59 do Código Penal, sendo inviável o decote pretendido pela defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A valoração negativa da culpabilidade exige a demonstração de elementos concretos que indiquem maior reprovação da conduta do agente, como premeditação ou frieza no cometimento do crime.
A conduta social do agente é aferida com base em seu comportamento no meio social e familiar, sendo legítima a valoração negativa quando o histórico pessoal do réu demonstra agressividade ou desajuste social.
As circunstâncias do crime devem ser valoradas de acordo com os elementos concretos do caso, como o modo de execução ou local escolhido, que demonstrem maior gravidade do delito.
As consequências do crime podem ser negativamente valoradas quando os danos causados à vítima e à sua família ultrapassam os efeitos comuns do delito, gerando prejuízos materiais ou emocionais de maior intensidade.